Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0704316-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JARDSON ALVES DE SOUZA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tal qual acostada no documento de Id no 49946468, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física ou os três últimos contracheques. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito